Tribunal: TJDFT
Processo: 0722078-04.2025.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-04
Data de publicação: 2025-09-22

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENCA. DEFERIMENTO DE PENHORA DO FATURAMENTO DE LOGPRESS SOLUCOES GRAFICAS LTDA E LUMINE EDITORA LTDA – ME NO PERCENTUAL DE 20%. INDEFERIMENTO DA IMPUGNAÇÃO À PENHORA DE VALORES BLOQUEADOS VIA SISBAJUD. DECISÃO MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. Os artigos 835, inciso X, e 866 do Código de Processo Civil autorizam constrição sobre percentual do faturamento da empresa executada quando não identificados outros bens penhoráveis ou em caso de difícil alienação ou insuficientes à satisfação do crédito exequendo. Nessa hipótese, incumbe ao juízo estabelecer percentual que assegure a efetividade da execução, sem comprometer de forma desproporcional a continuidade da atividade empresarial, garantindo-se, ainda, a quitação do crédito em prazo razoável. 1.1. Embora os agravantes aleguem que o percentual de 20% comprometeria a saúde financeira das empresas, não trouxeram aos autos documentação contábil atualizada, planilhas financeiras, balancetes ou qualquer outro elemento efetivo e idôneo suficiente a comprovar que o percentual deferido pelo juízo de origem inviabilizaria o funcionamento empresarial. 1.2. Ou seja, tratam-se de meras alegações genéricas que não encontram respaldo técnico no conjunto probatório dos autos. E é ônus do devedor demonstrar, de forma robusta, a alegada desproporcionalidade da medida imposta.
2. Igualmente insubsistente a alegação de impenhorabilidade dos valores bloqueados via SISBAJUD (R$ 8.031,37 — ID 233413656, origem), alegação de se destinarem ao pagamento de verbas salariais. 2.1. A jurisprudência deste Tribunal de Justiça tem exigido, de forma pacífica, a prova da natureza salarial da verba bloqueada, bem como da imprescindibilidade daquele montante para a manutenção das atividades empresariais, o que não se verifica nos autos.
3. Agravo de instrumento conhecido e desprovido.